Tribunal: TJSP
Processo: 1026384-13.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1026384-13.2018.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, são embargados ARCOS DOURADOS
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e FREE WAY 35 IMIGRANTES AUTO POSTO
LTDA EPP.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1026384-13.2018.8.26.0564/50001
4-Voto no 43.215
2
Embargos de Declaração no 1026384-13.2018.8.26.0564/50001
Embargante
:PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
Embargados
:FREE WAY 35 IMIGRANTES AUTO POSTO LTDA. e
outro
Comarca
: Cajamar - 2a Vara Cível
V O T O No 43.215
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
NÃO CABIMENTO

RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida
qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a
rejeição dos embargos declaratórios opostos.
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
propôs a presente ação renovatória de locação contra FREE WAY
IMIGRANTES AUTO POSTO LTDA. e Inconformada, apelou a corré
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. Esta C. Câmara, através do acórdão de
fls. 692/696, por votação unânime, negou provimento ao apelo.
A r. sentença de fl. 604, em nada modificada por força dos embargos
declaratórios rejeitados à fl.610, homologou o acordo realizado entre ARCOS
DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e FREE WAY
IMIGRANTES AUTO POSTO LTDA., declarando extinta a ação.
Inconformada, apelou a corré PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.
Esta C. Câmara, através do acórdão de fls. 692/696, por votação unânime,
negou provimento ao apelo.
Vem agora a parte requerida, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,
oferecer embargos declaratórios afirmando que há vício no acórdão, reiterando a
tese de que o acordo não poderia ter sido homologado sem a anuência da ora
embargante, especialmente considerando que manifestou expressamente não
concordar com seus termos.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1026384-13.2018.8.26.0564/50001
4-Voto no 43.215
3
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o acórdão
ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do novo CPC e,
por construção pretoriana, quando houver nulidade ou erro material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração, pois
não há qualquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada.
De fato, o acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já foram
debatidos no acórdão, podendo ser destacado do julgado o trecho abaixo
repisado, in verbis:
“(...) apesar de não ter anuído com os termos do acordo celebrado, a
própria corré, em sua contestação, manifestou expressamente sua intenção
quanto à renovação da locação, conforme trecho abaixo transcrito:
“(...) a Requerida vem deixar claro que não se opõe à presente
Ação Renovatória do Contrato de Locação, pois tem interesse que a empresa
da Requerente continue cumprindo os contratos avençados no mesmo ponto
comercial.”. fl.454.
Demais, conquanto seja a locadora originária, a corré/apelante
sequer figurou como parte no contrato firmado entre a sublocatária e a
sublocadora (fls.71/84), de modo que essas partes poderiam dispor livremente
sobre a renovação ou não da avença. Observa-se, ainda, que a corré FREE WAY
é a empresa com a qual a autora mantém relação locatícia contratual, afigurando-
se, inclusive, a recebedora direta dos alugueis pagos pela autora, como se
constata dos comprovantes de pagamento de alugueis juntados às fls. 150/176.
Não se desconhece, contudo, que a área de permissão onde se encontra o espaço
locado passou a ser concedido pela Concessionária Ecovias para a empresa AJR
RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA., por meio do Instrumento Particular
de Contrato de Permissão Onerosa de Uso a Título Precário de fls.533/553,
motivo pelo qual o acordo noticiado nos autos contou com anuência expressa
dessa empresa, sendo desnecessário que, para anuir ao acordo, fizesse parte do
polo passivo desta demanda.
Não há, pois, qualquer justificativa para anular o acordo, tanto por
se tratar de litisconsórcio facultativo, de modo que a homologação do acordo
independe da anuência de ambas as rés, quanto pelo fato de que não se
verificou qualquer prejuízo concreto à apelante, tanto que não se insurgiu
contra a renovação da avença quando apresentou sua defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1026384-13.2018.8.26.0564/50001
4-Voto no 43.215
4
Nesse mesmo sentido, esta E. Câmara já decidiu:
“ACIDENTE DE VEÍCULOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO
ENTRE OS AUTORES E ALGUNS DOS RÉUS. DESNECESSIDADE DE
ANUÊNCIA DAS DEMAIS RÉS. AGRAVO IMPROVIDO. Indiferente se
apresenta o fato de não haver participação de todas as rés no acordo firmado,
por absoluta ausência de previsão legal. Ademais, inexiste qualquer
fundamento para estender seus efeitos às demais rés, que não participaram
da
composição.”.
(AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2008129-67.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
ANTONIO
RIGOLIN,
J.
21.02.2017).
Logo, sendo inequívoca a vontade de transigir, somado ao fato de o
direito ser disponível, é possível a homologação do acordo realizado entre as
partes, ora apeladas.”. g.n.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, caberá à
parte embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator